Tribunal: TJES
Processo: 5000161-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUGO QUEIROZ DOS SANTOS

AGRAVADO: TIAGO IPOLITO LEMOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no art. 561 do CPC, que exige que a petição inicial da ação de reintegração de posse seja acompanhada da prova da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada.

2. No caso, foram comprovados os requisitos para deferimento da tutela de urgência possessória.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HUGO QUEIROZ DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
TIAGO IPOLITO LEMOS
, em seu desfavor e em face de
IDERBAL LOPES DE SOUZA,
processo de origem tombado sob o nº 5027306-46.2023.8.08.0035, deferiu a tutela de urgência pleiteada, e, por conseguinte, determinou a
“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel lote de n.º 12, da Quadra 10, com 540,00 m2 (quinhentos e quarenta metros quarados), frente com a Rua M, lado esquerdo com o Lote 10 e lado direito com o Lote 14, do Loteamento denominado Solar de Vênus, Localizado no Morro da Lagoa, Interlagos, Vila Velha-ES
”.

O agravante afirma, em síntese, que: 1)
“o pedido inicial NÃO atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada”
(evento 7001907, fl. 05); 2)
“as provas apresentadas não demonstram sequer a efetiva posse do agravado sobre o bem imóvel, objeto da ação, pois, se de fato, a posse estivesse sendo exercida, não teria sido possível construir um muro no lote, assim como as demais edificações em um lapso tão curto de tempo, sem que aquele que se diz possuidor percebesse”
(evento 7001907, fl. 06); 3)
“mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem. Contudo, as fotografias anexas provam que a posse, de fato, não era exercida pelo agravado, mas pelo ora agravante, tanto é que, após firmar o contrato de cessão de direitos possessórios com o primeiro requerido (vendedor) o mesmo empreendeu os meios necessários para construir um muro e poço no local, que por lógica, não poderia ter sido construído se a posse fática fosse exercida pelo agravado. As fotografias anexas comprovam essa alegação”
(evento 7001907, fl. 06); 4)
“as únicas provas, de fato, existentes na ação originária, são da existência do contrato entre o vendedor (Iderbal) e agravado (RECONHECIDAMENTE INADIMPLIDO PELO AGRAVADO)”
(evento 7001908, fl. 01); 5)
“o ora agravante sequer é parte legítima para figurar nos presentes autos como requerido, pois não foi responsável por qualquer esbulho em desfavor do agravado. O recorrente somente ocupava o terreno, objeto da ação, pois firmou, de boa-fé, contrato de aquisição de direitos possessórios com o vendedor (Iderbal), após formalização do distrato com o agravado, assim como com o “terceiro” que pagaria a conta no lugar do Tiago Ipólito (Alexandre Sant’anna)”
(evento 7001908, fl. 03); 6)
“logo que firmou o contrato, o agravante tomou posse do bem e iniciou uma grande construção no local, como se faz prova através de fotografias e notas fiscais anexas, das quais resta inequívoco que a posse, de fato, não era do agravado, como tenta induzir na inicial, pois a posse funcional e a atuação material sobre a coisa, objeto de litígio, era de fato exercida pelo ora recorrente”

(evento 7001908, fl. 03); 7)
“o contrato do agravante data de 15/09/2023 (documento 04), e a primeira nota fiscal de compra de vultuoso material de construção que no mesmo dia já foi entregue no terreno, objeto da ação, data de 15/09/2023 (documento 8.1). Portanto, se a posse da área, de fato, fosse exercida pelo agravado, ele não demoraria quase um mês pra perceber a suposta invasão”

(evento 7001908, fl. 05); 8)
“em cumprimento à exegese do art. 1.211 do código civil, temos que, quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso, situação não evidenciada nos autos, pois determinada a reintegração da posse em desfavor de terceiro, adquirente de boa-fé, tendo sido oportunizado ao agravado a negociação e pagamento do valor justo pelo bem”
(evento 7001909, fl. 01).

Contrarrazões no evento 7814465, pelo desprovimento do recurso, assinalando que
“o Magistrado de Piso agiu de acordo com os fatos e com a lei ao proferir a decisão de reintegração de posse”.

Tal como assentado na decisão que indeferiu o efeito recursal, os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no art. 561 do CPC, que exige que a petição inicial da ação de reintegração de posse seja acompanhada da prova da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

No caso, o contrato particular de promessa de cessão de direitos possessórios de bem imóvel e permutas, datado de
11
de
dezembro de 2022
, acostado aos autos, conferiu ao requerente/agravado a posse do bem,
in verbis
(evento 7045030, fl. 33):

(...) Ajustam as partes que O CESSIONÁRIO tomará posse do imóvel no presente ato, e que então deverá defendê-la de qualquer turbação ou esbulho, a partir de então, fazer no imóvel as modificações e benfeitorias que julgar necessárias.

O mesmo instrumento contratual também estabeleceu que (evento 7045030, fl. 33):

(...) O CEDENTE procedeu à entrega ao cessionário da posse do imóvel nesta data. A partir desta data a posse/propriedade é de inteira responsabilidade do CESSIONÁRIO eximindo-se o CEDENTE.

Os elementos probatórios colacionados à inicial demonstram que efetivamente o requerente/agravado vinha exercendo os atos de posse sobre o bem, pois promoveu a limpeza do terreno, instalou a cerca e ajuizou a ação de usucapião tombada sob o nº 5005838-26.2023.8.08.0035, inclusive, com o patrocínio da mesma advogada que defende os interesses do cedente/requerido e do ora agravante, também requerido na presente demanda (que afirma se tratar de adquirente de boa-fé).

A advogada dos requeridos na demanda de origem, que afirmou a posse mansa e pacífica do requerente/agravado na ação de usucapião, protocolizou o pedido de desistência (da citada ação de usucapião) em 02/10/2023, poucos dias depois do ajuizamento da demanda de reintegração de posse (proposta em 26/09/2023).

Em 06/09/2023, o agravado já havia registrado ocorrência perante a autoridade policial narrando a ameaça de retomada da posse pelo cedente/requerido, que havia instalado placas no local, as quais foram retiradas pelo cessionário/requerente (conferir fotos anexadas à inicial e boletim de ocorrência).

A inicial da ação de origem registra as mensagens de aplicativo entre a advogada dos requeridos com o requerente/agravado, a qual afirma, em 31/08/2023, que acreditava que este (cessionário/agravado) estava na posse mansa e pacífica, conforme havia lhe sido assegurado pela cedente/requerido, consignando, em 01/09/2023, que desistiria da ação de usucapião, a pedido do cedente/requerido.

Em que pese o instrumento contratual facultar a rescisão do contrato em caso de inadimplência, as circunstâncias relativas ao efetivo cumprimento das obrigações constantes no contrato por parte do agravado demandam dilação probatória (mormente considerando a narrativa inicial de que o cedente teria recebido em permuta os direitos possessórios de outro imóvel, e de que não houve rescisão do contrato firmado entre as partes).

Do mesmo modo, também depende de prova a alegação do agravante de que se trata de adquirente de boa-fé, valendo ressaltar que o contrato particular de promessa de cessão de direitos possessórios firmado entre os requeridos, relativo aos mesmos direitos transmitidos ao requerente, data de 15/09/2023, sendo que o contrato de empreitada juntado ao presente instrumento data de outubro de 2023, quando já ajuizada a ação de reintegração originária, o que justificou inclusive a sua inclusão no polo passivo.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que assegurou ao agravado a tutela possessória de urgência.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)